Tribunal: TJMT
Processo: 1017469-93.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017469-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON SEBASTIÃO DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), CLEVERSON DE ALMEIDA SILVA - CPF: 703.480.351-01 (PACIENTE), EXMO. SR. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO
PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
– 1. PRETENDIDA REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE
REGULAR
INTIMAÇÃO PESSOAL
A
CERCA DA SENTENÇA
QUE
CONDEN
OU O PACIENTE
–
INACOLHIMENTO
–
SENTENÇA PROFERIDA EM PLENÁRIO DO T
RIBUNAL DO JÚRI
–
PARTES PRESENTES QUE SAÍRAM REGULARMENTE INTIMADAS –
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO QUE DEVE SER MANTIDA –
2
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Nos julgamentos do Tribunal do Júri, presentes o
acusado
e seu defensor, a intimação e publicação da

sentença
dar-se-á
na sessão plenária, começando a correr o prazo recursal no dia útil subsequente (art.

798, §5º,
b
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), tendo-se por intempestivo o
recurso
que não observ
a
o quinquídio legal de

interposição, se não constante da ata de julgamento qualquer manifestação verbal de inconformismo.

2.
Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Vitor Hugo da Cruz Santos
em favor de
Cleverson
de Almeida Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi
denunciado e condenado nos autos da Ação Penal
n. 0009623-17.2014.8.11.0002, em razão da prática do crime de homicídio qualificado.

Registra o impetrante que o paciente não foi devidamente intimado do inteiro teor da sentença prolatada nos autos acima mencionados, tampouco lhe foi perguntado se tinha interesse
em
recorrer ou não da sentença.

Afirma que: “
É cediço que, no CPP é previsto norma que permite que o Réu
pode
recorrer da sentença mediante termo nos autos, mesmo que este não seja o desejo da defesa constituída nos autos e, se houver conflito de interesses entre réu e advogado, prevalece o interesse do constituinte em querer recorrer da sentença.”

Salienta que o paciente à época estava sendo assistido pela Defensoria Pública e, em nenhum momento, lhe foi explicado o conteúdo da sentença condenatória, bem como perguntado se estava de acordo ou não com a decisão condenatória.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
“seja determinada a
ANULAÇÃO
da certidão de trânsito em julgado, e consequentemente que seja reiniciado o prazo recursal após a intimação válida, bem como a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
a fim de desconstituir os efeitos do mandado de prisão para cumprimento de pena expedido irregularmente, aplicando-se, se for o caso, medidas previstas no art. 319 do CPP, e, após as informações prestadas pela Autoridade Coatora, requer seja definitivamente concedida à ordem, determinando-se a cessação da coação ilegal e confirmando-se a liminar, como medida imperativa de Justiça.”

Destaques no
original

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
141726166
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
142242169
,
no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em comento e
anexou
documentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê
no ID
143388668
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o impetrante requer a reabertura do prazo recursal ao paciente, sob o argumento de que
ele não foi indagado na sessão plenária do Tribunal do Júri sobre o seu
interesse em
recorrer da sentença
, esclarecendo,
ademais, que
o

presentante
da
Defensoria Pública não
o orientou acerca da condenação
.

Contudo,
ao contrário do que aduz o impetrante, o paciente
foi
intimado dos termos da sentença condenatória

proferida
na sessão plenária
,
assim como o
d
efensor
p
úblico que o assistia,
consoante se infere
do ato decisório
e da ata da sessão
do
julgamento constantes do ID 141557694, tendo sido consignado pelo juiz presidente
que
:
“
Publicada na sessão do Tribunal Popular do Júri, saindo as partes intimadas para efeitos recursais
”
.

Sabe-se que nos
termos do art. 593 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o prazo para a interposi
ção do recurso apelatório é de
5
(cinco) dias,
sabendo-se
, também,
que nos
julgamentos do Tribunal do Júri, presentes o
acusado
e seu defensor, a intimação e publicação da

sentença
dar-se-á
na sessão plenária, começando a correr o prazo recursal no dia útil subsequente (art.

798, §

5º,
b
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), tendo-se por intempestivo o
recurso
que não observ
a
r
o quinquídio legal de

interposição, se não constante da ata de julgamento qualquer manifestação verbal de inconformismo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL TANTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO DA DEFENSORIA. REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Este Superior Tribunal de Justiça "possui entendimento, nos termos do art. art. 798, § 5º, "b", do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes" (
AgRg
no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
de 18/12/2020)
.

2. "Entende-se que não procede a alegação de nulidade por falta da intimação pessoal da Defensoria com a remessa dos autos, uma vez que o ato foi devidamente realizado com a presença do Defensor Público."

(RHC n. 136.988/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 23/8/2021.) 3. "Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do defensor público porquanto a sentença decorrente da decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi publicada na própria sessão, na presença das partes, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso do decisum. (Precedentes STJ)." (HC n. 197.183/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/6/2011,
DJe
de 30/6/2011) 4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 165.352/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 17/6/2022.).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CIRCUNSTANCIADO. INTIMAÇÃO DAS PARTES NA SESSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO E DE REGISTRO NA ATA. PRECLUSÃO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA PREVISTA NO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO PARA LEGISLAR ACERCA DE DIREITO PROCESSUAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Segundo esta Corte Superior, não há dúvida de que "O Código de Processo Penal dispensa a intimação formal das partes quando o advogado do réu estiver presente na sessão de julgamento, tendo tomado conhecimento do teor da sentença após a sua leitura pelo Juiz, não havendo que se falar na necessidade de advertência expressa acerca do início do transcurso do quinquídio legal" (HC n. 66.810/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5ª T., DJ 5/2/2007)
.

2.
Ademais, é pacífico o entendimento de que eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão, o que não ocorreu na hipótese em testilha, na qual a defesa só arguiu a suposta nulidade depois de perder o prazo recursal e a condenação transitar em julgado a condenação
.

3. Ausente a competência da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná para legislar acerca de direito processual, por ser competência exclusiva da União, o que impossibilita o reconhecimento de suposta nulidade em razão da não observância de regra prevista no Código de Normas do referido órgão.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 83.520/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018,
DJe
de 9/10/2018.).

Destacamos

No caso
destes
autos, verifica-se na
a
ta
de

j
ulgamento realizado no dia
11 de agosto de 2021
que o
paciente
e seu
defensor
estavam presentes no momento em que foi lida a sentença condenatória, ficando

consignado, que as parte
s saíram dela intimados e, não obstante esse fato, nenhuma insurgência foi registrada
na oportunidade
.

Conforme asseverado alhures, a
publicação da sentença

foi levada a termo no
dia

11 de agosto de 2021
, de modo que o prazo recursal de cinco

dias para interpor apelação
teve início
em
12 de agosto daquele ano
(primeiro dia útil subsequente à publicação),

exaurindo-se
, portanto,
em
17 de agosto
de 2021, sem que a defesa
do paciente
tenha
se manifestado
, motivo pelo qual foi certificado o trânsito em julgado em 3 de junho de 2022.

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer que
não assiste razão ao
paciente quando
,

após o
cumprimento do
mandado de prisão
expedido
para início do cumprimento da pena,
em data
de 2
3
de junho de 2022,
almeja a restituição do prazo recursal porquanto não se conforma com sua condenação.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cleverson

d
e Almeida Silva
;

por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022